Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-93.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001351-93.2023.8.11.0004
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUÇÃO ANORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), com base em teste de etilômetro que registrou concentração de álcool de 0,38 mg/L no ar alveolar do condutor.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi preso em flagrando conduzindo motocicleta e ao ser submetido ato teste etilômetro apresentou concentração de álcool de 0,38 mg/L, quantia superior à admitida pela legislação; (ii) o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito não exige comprovação de que a conduta do agente tenha gerado risco concreto à coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é necessária a comprovação de que a ingestão de álcool efetivamente alterou a capacidade psicomotora do condutor, comprometendo a normalidade da condução do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB.
6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001351-93.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 999.948.361-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESA LUZ SOUSA - CPF: 045.020.901-66 (ASSISTENTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUÇÃO ANORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), com base em teste de etilômetro que registrou concentração de álcool de 0,38 mg/L no ar alveolar do condutor.

2.

Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi preso em flagrando conduzindo motocicleta e ao ser submetido ato teste etilômetro apresentou concentração de álcool de 0,38 mg/L, quantia superior à admitida pela legislação;
(ii)
o tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito não exige comprovação de que a conduta do agente tenha gerado risco concreto à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é necessária a comprovação de que a ingestão de álcool efetivamente alterou a capacidade psicomotora do condutor, comprometendo a normalidade da condução do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB.

6.

A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Ribeiro de Oliveira
, em face da sentença proferida nestes autos pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de
07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto (reincidência)
, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo
prazo de 02 (dois) meses
, em razão da prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (id. 228772289).

Em face da reincidência e da anotação que o crime antecedente envolveu violência e grave ameaça, o juízo de primeiro grau deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que entendeu que medida não seria socialmente recomendável (id. 228772289).

Inconformado,
Francisco Ribeiro de Oliveira
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, alegando a ausência de provas de que estivesse em capacidade psicomotora alterada (id. 228772295).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id. 228772305).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso (id. 237995159).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o apelante interpôs o presente recurso pugnando por sua absolvição sob o argumento de que não há provas de que estivesse conduzindo sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada, apesar de estar comprovado que o teste realizado durante a blitz policial indicou o valor de 0,38 mg/L, ou seja, superior ao limite estabelecido pela Resolução 432/2013-CONTRAN, em seu art. 7o, II.

Sem razão, todavia.

Segundo se infere dos elementos carreados ao feito, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Francisco Ribeiro de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo por base os fatos a seguir destacados:

“Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 00:30hs, na Rua Mato Grosso, intersecção com a Rua Carajás, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta Yamaha/Fazer 250cc, placa RAW9I54, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Sobressai das investigações que, na data do ocorrido, o denunciado, após consumir bebida alcoólica, saiu trafegando com aquela motocicleta pela mencionada via pública, quando foi abordado por agentes policiais que realizavam blitz integrada (“Operação Lei Seca”). Na sequência, o denunciado efetuou o teste de etilômetro, cujo resultado apresentou concentração de 0,38 mg/L, valor este acima do permitido em Lei (ID. 109615341).

Diante disso, ele foi preso em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 109615346)” (id. 228772251).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 63.4.2023.3324, instaurado após a prisão em flagrante do apelante, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2023.25525 (id. 228772229), declarações dos policiais militares
Andresa Luz Sousa
e
Elton Vieira de Sousa
(ids. 228772231 e 228772233).

Segundo as declarações policiais, no dia 27/01/2023, por volta das 23h50min., durante a realização de operação conjunta envolvendo diversas forças de segurança pública e o DETRAN, o apelante foi abordado enquanto conduzia o veículo motocicleta Yamaha, 250 cc, placa RAW9L53 e, durante a realização de teste de alcoolemia (bafômetro), constatou-se o valor de 0,38 mg/L.

Na fase judicial, os policiais militares confirmaram que abordaram o apelante em blitz da “lei seca” e constataram concentração de álcool superior ao mínimo permitido pela lei.

Em seu interrogatório judicial, “
embora o acusado tenha negado inicialmente ter ingerido álcool, aduziu que posteriormente ficou sabendo que o ‘suco’ que havia ingerido substância alcoólica
” (extrato da sentença – id. 228772289).

É o quanto basta para manutenção da condenação, pois a prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal não deixa dúvidas de que o apelante conduzia motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, o que ficou demonstrado pelo teste realizado no momento de sua abordagem.

A este respeito: “
Estando comprovado nos autos que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de etilômetro realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, inciso I, do CTB
” (N.U 0008859-49.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Portanto, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool e o resultado acima dos limites admitidos pela legislação (0,38 mg/L) são incontroversos, o que não deixa dúvidas quanto a incursão do agente nas disposições do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que se considera capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (art. 306, §1o, I, CTB).

Mas aqui, questão final debatida pela defesa deve ser enfrentada.

Segundo as razões recursais “
não parece haver dúvida que houve a ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas. O ponto central é saber se, no caso concreto, essa ingestão/uso gerou anormalidade na condução do veículo automotor
”.

Neste ponto, deve-se registrar que o crime previsto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente estivesse sob a influência de álcool ou substância psicoativa, para a caracterização do delito, dispensando-se a demonstração da capacidade lesiva da conduta.

Em suma, basta a simples condução de veículo automotor com concentração de álcool ou outra substância psicoativa acima do previsto em lei para caracterização do crime. A este respeito:

“
De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas
” (AgRg no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Por fim, mas de preciosa validade para o presente julgamento, deve-se registrar que a concentração de álcool apresentada pelo apelante no momento de sua abordagem e prisão (0,38 mg/L), além de extrapolar o limite legal (0,3mg/L), é suficiente para causar todos os efeitos nocivos do álcool a impedir a condução de veículo.

Isso porque, o álcool começa a fazer efeitos no organismo poucos minutos após a sua ingestão, causando sonolência, confusão e diminuição dos reflexos, tudo a justificar a criminalização da conduta e necessidade de manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024